Tribunal: TJES
Processo: 0002399-74.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002399-74.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE CRISTINA SANTOS e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACAO S.A e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO
CDC
.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E JUSTIFICATIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
JUROS DE OBRA. ATRASO DA ENTREGA. ÔNUS DO PROMITENTE-VENDEDOR NO PERÍODO DE MORA. RESTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.

1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a
os contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.” (EDcl no AREsp n. 1.998.637, Ministro Raul Araújo, DJe de 03/04/2023.)

2.
Nos termos do artigo 47, do CDC,
“as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

3. H
avendo divergência entre as datas previstas para a conclusão das obras nos contratos firmados entre as partes, deve prevalecer a data mais favorável ao consumidor.

4.
Por outro lado,
o
Superior Tribunal de Justiça
reputa

válida a cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor
. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.869.783/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.)

5.
Ainda conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “m
esmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil.
Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação
.
(EDcl no AREsp n. 1.998.637, Ministro Raul Araújo, DJe de 03/04/2023.)

6.
No julgamento do REsp 1631485 / DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivo (Tema 791), o STJ fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
.” (REsp n. 1.631.485/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

7.
Conforme tese fixada pelo STJ, no julgamento do REsp
1729593 / SP
(Tema repetitivo 996), “
é
ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
” (REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

8. N
o
julgamento do REsp 1.599.511/SP,
o Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a “
a
busividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de

imóvel.[...](REsp 1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016)” (AREsp n. 1.793.005, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/03/2021.)

9.
N
o tocante aos danos morais,
a
jurisprudência
do
S
TJ

“
é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.”
(AgInt no REsp n. 2.054.389/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

10. Tratando-se
de imóvel adquirido
para a residência da Autora, com recursos do

programa Minha Casa, Minha Vida, o atraso injustificado na entrega do imóvel, verifi
c
ado por um
período superior a 1 ano e 6 meses
,
mostra-se suficiente para
demonstrar a ocorrência do dano moral.

11. Deve ser mantido o quantum indenizatório, porquanto o valor de
R$ 10.000,00 mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto.

12. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0002399-74.2017.8.08.0012

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE/

RECORRIDO
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÃ
O S.A

RECORRENTE/

RECORRIDO :
ELIANE CRISTINA SANTOS

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÃ
O S.A
e ELIANE CRISTINA SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para
reconhecer a mora da ora Recorrente na entrega do imóvel, no período de 13.01.2015 até 17.08.2016, e conden
ar a construtora:

(i) ao pagamento das penalidades previstas no item 4.2 do contrato entabulado, no período da mora, em razão da inversão das cláusulas penais;

(ii) à restituição dos valores adimplidos pela Requerente/Recorrida, a título de taxa de obra, no período do atraso, na forma simples;

(iii) à restituição
à
Requerente/Recorrida, do valor de R$ 700,00, concernente à taxa pelos serviços de assessoria e intermediação, e
à
restituição do pagamento da taxa de administração, no valor de R$ 190,00, em sua forma simples;

(iv) ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
e

(v)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/15).

A Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÃ
O S.A
alegou, em síntese, que: (i) não houve atraso na conclusão das obras, estando
o
prazo para a entrega do imóvel expressa e previamente pactuado entre as partes; (ii) a construtora não responde pelo ressarcimento de valores cobrados exclusivamente pelo agente financeiro; (iii) é incabível a restituição de valores relativos a 2015, quando a previsão de entrega do imóvel era para 2016; (iv) não está comprovada a existência de ato ilícito ou de dano indenizável; e (v) é excessivo o
quantum
indenizatório relativo aos danos morais.

A Recorrente ELIANE CRISTINA SANTOS alegou, em síntese, que a cláusula penal deve incidir sobre o valor do bem/contrato.

Pois bem.

Cuidam o
s aut
o
s de
ação indenizatória, ajuizada
por
ELIANE CRISTINA SANTOS

em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A.

alegando, em síntese,
atraso na entrega das obras do imóvel adquirido pela mesma, objeto do “contrato particular de promessa de compra e venda” do apartamento nº 404, bloco 04, do condomínio “Parque Vila Imperial” e de contrato de financiamento pelo programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a
os contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.” (EDcl no AREsp n. 1.998.637, Ministro Raul Araújo, DJe de 03/04/2023.)

Assim, aplica-se ao caso o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

No caso
, que a
s partes firmaram, em 05.12.2013, “contrato particular de promessa de compra e venda”, que indica, como data de entrega das chaves, o dia 30.04.2016.

O mesmo contrato prevê, na cláusula quinta, prazo de
tolerância de 180
(cento e oitenta) d
ias para a conclusão do empreendimento.

E
m 18.02.2014, as partes firmaram com o Banco do Brasil S.A. o contrato relativo ao financiamento do imóvel, garantido por alienação fiduciária, prevendo, como “data prevista para o término do prazo de construção”, o dia
12.01.2015
.

Nos termos do artigo 47, do CDC,
“as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Assim, havendo divergência entre as datas previstas para a conclusão das obras nos contratos firmados entre as partes, deve prevalecer a data mais favorável ao consumidor, ou seja, a data fixada no segundo contrato firmado entre as partes –
12.01.2015
-.

Por outro lado,
o
Superior Tribunal de Justiça
reputa

válida a cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor
. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.869.783/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.)

Ainda conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “m
esmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil.
Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação
.
(EDcl no AREsp n. 1.998.637, Ministro Raul Araújo, DJe de 03/04/2023.)

No caso em exame, e
mbora seja válida a cláusula de tolerância prevista no contrato,
a Requerida não observou o dever de informação, na medida em que
não
notificou

a Autora
acerca do uso do período de tolerância e
não apresentou a
respectiva justificativa.

Nesse contexto,
considerando a entrega do imóvel ocorreu somente em 17.08.2016, restou configurada a mora
da construtora
no período compreendido entre
13.01.2015 e 17.08.2016
.

No julgamento do REsp 1631485 / DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivo (Tema 791), o STJ fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
.” (REsp n. 1.631.485/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

N
o caso,
impõe-se a inversão, em favor da consumidora, da
cláusula 4.2 do contrato firmado entre as partes,
que
prevê, em desfavor do consumidor, a incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, ambos sobre o valor da parcela em atraso atualizado.

“
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema971), a inversão da cláusula penal (multa contratual) fixada em contrato de compra e venda de imóvel, destinada apenas aos casos de inadimplência do consumidor, é possível, em favor deste último,
quando o fornecedor descumprir o contrato, devendo recair sobre o valor das parcelas efetivamente pagas
.
” (AREsp n. 2.477.541, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/01/2024.)

A
ssim,
considerando que não houve rescisão contratual e que o imóvel foi entregue, ainda que com atraso,
não prospera a pretensão da Autora de incidência da cláusula penal sobre o valor atualizado do contrato, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa da mesma.

Conforme tese fixada pelo STJ, no julgamento do REsp
1729593 / SP
(Tema repetitivo 996), “
é
ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
” (REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

N
o caso,
a Autora efetuou o pagamento de
juros de obra, após a data fixada para a entrega do imóvel, devendo a Requerida restituir os respectivos valores, conforme determinado na sentença recorrida.

Da mesma forma, deverá a Requerida restituir à Autora os valores cobrados a título de serviços de assessoria e intermediação, no valor de R$ 700,00, e
taxa
de administração na quantia de R$ 190,00,
pois, no
julgamento do REsp 1.599.511/SP,
o Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a “
a
busividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de

imóvel.[...](REsp 1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016)” (AREsp n. 1.793.005, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/03/2021.)

N
o tocante aos danos morais,
a
jurisprudência
do
S
TJ

“
é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.”
(AgInt no REsp n. 2.054.389/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

N
o caso em exame, restou evidenciado o atraso de cerca de 1 (um) ano e 7 (sete) meses para a entrega do imóvel em questão
.

Assim, e considerando tratar-se de imóvel adquirido
para a residência da Autora, com recursos do

programa Minha Casa, Minha Vida, o atraso injustificado na entrega do imóvel, verifi
c
ado por um lon
g
o
período de tempo,
mostra-se suficiente para
demonstrar a ocorrência do dano moral.

Por outro lado, diversamente do que alega
a Requerida
, o quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
– R$ 10.000,00 – mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto.

Em face do exposto, nego provimento ao
s
recurso
s
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)